Tribunal: STF
Processo: HC 58121
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRONUNCIAMENTO DO TRIBUNAL (CPPM,
ART. 607). DECISÃO DENEGATORIA DO BENEFICIO COM MOTIVAÇÃO SUCINTA.
INOCORRENCIA DE NULIDADE, JA QUE A MOTIVAÇÃO SUCINTA NÃO SE EQUIPARA
A FALTA DE MOTIVAÇÃO. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.